Tribunal: STF
Processo: ARE 1350569
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba negou provimento aos pedidos formulados em sede de apelação. A correspondente ementa está assim redigida:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. COBRANÇA DE ICMS. INSUMOS ADQUIRIDOS EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO EM CONSTRUÇÃO CIVIL. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA INDEVIDA. SÚMULA Nº 432 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO APELO. 



    - A empresa de construção civil, ao adquirir produto destinado a utilização como insumo dos serviços que executa no desenvolvimento de suas atividades, não acarreta o fato gerador do ICMS, uma vez que o produto não foi destinado a revenda.



    - ‘As empresas de construção civil não estão obrigadas a pagar ICMS sobre mercadorias adquiridas como insumos em operações interestaduais.’ (Súmula nº 432 do STJ). 



    Em recurso extraordinário, alega o Estado da Paraíba que esse acórdão implica vulneração ao art. 155, § 2º, VII, da Constituição Federal.



    Sustenta que, pela nova dicção do art. 155, § 2º, VII, da Carta Magna, a partir da EC n. 87/2015, o diferencial de alíquota do ICMS é devido ao Estado destinatário, quando da aquisição de bens, de serviços e de mercadorias por consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. Quanto ao tema de fundo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que incabível a cobrança do diferencial de alíquota de ICMS pelo Estado destinatário, nas operações interestaduais de aquisição de mercadorias pelas empresas de construção civil para as empregar como insumos em suas obras. 



    Na mesma linha de entendimento, cito precedentes de ambas as Turmas desta Corte:



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Inovação recursal. Impossibilidade. ICMS. Empresa de construção civil. Diferencial de alíquotas. Impossibilidade da exação. Precedentes. 



    1. Não se admite, no agravo regimental, a inovação de fundamentos.



    2. Empresas de construção civil adquirentes de mercadorias em outro Estado – para as empregar em suas obras – não estão sujeitas ao recolhimento da diferença em razão da cobrança de alíquota maior de ICMS exigida pelo Estado destinatário.



    3. Agravo regimental não provido.



    (AI 645.142-AgR, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli - grifei)



    IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL – ALÍQUOTA – DIFERENÇA – INSUMOS – AQUISIÇÃO – UNIDADE DA FEDERAÇÃO. 



    Não é devido o diferencial de alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias – ICMS quando da aquisição, por empresas dedicadas à construção civil, de insumos empregados na consecução de obras.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Descabe a fixação de honorários recursais, previstos no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, quando se tratar de recurso formalizado em processo cujo rito os exclua.



    AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.



    (ARE 1.051.044-AgR, Primera Turma, ministro Marco Aurélio - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. AQUISIÇÃO DE INSUMOS. ICMS. DIFERENÇA ENTRE A ALÍQUOTA INTERNA E INTERESTADUAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – É ilegítima a exigência da diferença entre a alíquota interna e interestadual, no tocante ao ICMS, referente à aquisição de insumos por empresa de construção civil que apenas os emprega nas obras que estão sob sua responsabilidade. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC/2015).



    (ARE 1.275.349-AgR, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DE OUTROS ESTADOS DA FEDERAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO COMO INSUMOS. COBRANÇA DA DIFERENÇA DE ALÍQUOTA INTERESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.



    1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é incabível a cobrança do diferencial de alíquota de ICMS pelo Estado de destino referente às operações interestaduais de aquisição de mercadorias por empresas de construção civil, para as empregar como insumos em suas obras. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 1.212.551-AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin - grifei)



    O acórdão recorrido está em conformidade com esse entendimento.



    No mesmo sentido há, ainda, os seguintes pronunciamentos monocráticos: ARE 984.386, ministro Dias Toffoli; ARE 1.153.104, ministro Luiz Fux; RE 1.296.158, ministra Cármen Lúcia.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator